Tribunal: STF
Processo: SS 5475
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ORIGEM QUE AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS. CONTRARIEDADE A DECRETO QUE IMPÔE RESTRIÇÕES DESTINADAS AO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 ALEGADO RISCO À SAÚDE PÚBLICA. FUMUS BONI IURIS. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO NORMATIVO EDITADO EM CONFORMIDADE COM AS COMPETÊNCIAS DO ESTADO-MEMBRO E EMBASADO EM EVIDÊNCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 0803274-72.2021.8.20.0000, que autorizou o funcionamento de “academias de ginástica, estúdios de musculação, de esportes, artes marciais e congêneres de pequeno, médio e grande porte, voltados à atividade física”, em contrariedade a decreto expedido pela Governadora do Estado. 
    Narra o Ministério Público requerente que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região – CREF 16/RN contra a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, no âmbito do qual foi concedida liminar autorizativa do funcionamento de academias esportivas. 
    Sustenta o requerente que a decisão em tela representa “grave risco de lesão à ordem e saúde públicas, consubstanciado no perigo iminente de alastramento da COVID-19 em todo o Estado do Rio Grande do Norte”. Aduz que a taxa de ocupação de leitos críticos no Estado se encontra acima de 90%, em decorrência da confirmação da introdução de novas variantes do SARS-CoV-2 no Rio Grande do Norte e da ainda baixa proporção da população vacinada, muito distante do mínimo necessário para haver uma influência na redução do número de casos novos, do que decorreria a necessidade de estabelecimento de novas medidas restritivas, com vistas a evitar o aumento do número de óbitos, da taxa de ocupação de leitos de UTI e do número de casos ativos, que estariam a indicar o “iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde”.
    Argumenta que a Justiça Comum estadual seria incompetente para a demanda na origem, haja vista ser a impetrante autarquia federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, por força do que dispõe o art. 109, I, da CF. Alega que as medidas restritivas impugnadas na origem teriam lastro técnico-científico, porquanto baseadas na Recomendação nº 26/2021, do Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia pela COVID-19, e que seriam necessárias, uma vez que “as atividades desenvolvidas em academias implicam aglomeração e risco elevado de transmissão da COVID-19, como tem reconhecido a ciência”. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0803274-72.2021.8.20.0000.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, a controvérsia em discussão deriva de mandado de segurança impetrado para sustar os efeitos de decreto expedido pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte (Decreto Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021), que impunha o fechamento de academias esportivas localizadas no Estado, como forma de combater a pandemia da Covid-19. A decisão ora impugnada, concessiva de liminar para a sustação parcial do ato administrativo estadual, fundamentou-se essencialmente na afirmação de que o decreto local estaria em descompasso com decreto federal que teria classificado academias esportivas como serviços essenciais. É o que se depreende do seguinte excerto da decisão cuja suspensão se requer (doc. 5):
    “(...) No caso sob análise, não obstante a notoriedade da situação de calamidade pública que se encontra o Mundo, o País e notadamente o Rio Grande do Norte, o qual não vem medindo esforços para combater a pandemia ocasionada pelo temível Coronavírus, evidencio o alegado fumus boni iuris em favor do impetrante. Isto porque, o ato impugnado (DE. nº 30.419/2021) ao não considerar como atividades essenciais aquelas realizadas por academias de ginástica, musculação e congêneres, violou o DF. nº 10.344/2020, que assim estatui (…).
    Sendo, portanto, a competência normativa distribuída em três níveis: União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e existindo uma hierarquização legislativa, mesmo dentro de sua competência original ou delegada, o Estado não pode editar normas contrárias às definidas pela União, conforme ficou delimitado na recente decisão proferida pelo Desembargador Ibanez Monteiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 080010661.2021.8.20.5400, julgado em 14 de março de 2021. 
    Registro mais, não se desconhece a competência concorrente entre União, Estados e Municípios em matéria de direito à saúde, porém isso jamais significa admitir a competência avocatória destes últimos em relação às normas nacionais. Poderia sim o Executivo Estadual complementar às normas federais, jamais as contrapor. (...)”.
    Com efeito, na presente situação de pandemia da COVID-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação. Esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da medida cautelar proferida na ADI 6.341, ao se consignar que os entes federativos possuem competência administrativa comum e legislativa concorrente para dispor sobre o funcionamento de serviços públicos e outras atividades econômicas no âmbito de suas atribuições, nos termos do art. 198, I, da Constituição Federal. 
    Sobre o tema, também deve ser destacada o que assentado na ADPF 672, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2020, em cuja ementa se assentou que “Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)”.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local. Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse. 
    Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo os precedentes e lições aqui expostos, visto que o Decreto implementado pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte (Decreto nº 30.419, de 17 de março de 2021) apresenta fundamentação idônea, de caráter técnico-científico (remissão à Recomendação nº 26 do Comitê de Especialistas do Governo do Estado) e relacionada à atual conjuntura observada no sistema de saúde daquele Estado, conforme se depreende das razões constates do referido ato administrativo, in verbis (doc. 02):
    “Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, que renovou o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte; 
    Considerando que a Taxa de Ocupação de Leitos Críticos encontra-se acima de 90%, indicando a saturação do sistema de saúde para os leitos críticos no estado; 
    Considerando a confirmação da introdução de novas variantes do SARS-CoV-2 no Rio Grande do Norte, em especial das três cepas mais recentes, contribuindo para aumento da transmissibilidade; 
    Considerando a baixa proporção da população vacinada, muito distante do mínimo necessário para haver uma influência na redução do número de casos novos; 
    Considerando a necessidade de estabelecer novas medidas restritivas, em face do aumento dos indicadores – número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de UTI e número de casos ativos – divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde; 
    Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os diferentes Entes federativos para adoção de medidas de combate ao novo coronavírus, bem como a articulação de ações de fortalecimento do sistema de saúde; 
    Considerando a Recomendação nº 26/2021, do Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia pela COVID-19, na qual sugerem a ampliação das medidas restritivas em todo o território estadual, aumentando as estratégias de mitigação, devendo permanecer abertos apenas os serviços essenciais; 
    Considerando o Ofício Conjunto nº 001/2021-MPRN/MPF/MPT, por meio do qual o Ministério Público do Estado (MPRN), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público Federal (MPF), tendo em vista o cenário epidemiológico vivenciado, recomendou ao Governo do Estado e à Prefeitura de Natal, o acatamento das medidas sugeridas na Recomendação nº 26 do Comitê de Especialistas do Governo do Estado; 
    Considerando, ainda, que o combate à pandemia e a adoção de medidas de prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de cidadãos;” 
    Assim, tratando-se de ato normativo expedido no exercício de competência legítima do Estado-membro, conforme já reconhecido pelo Plenário desta Corte, e inexistindo desproporcionalidade ou irrazoabilidade em seu conteúdo, impõe-se seja privilegiada a iniciativa local nesse juízo liminar. Inegável, destarte, que a decisão atacada representa potencial risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do requerente, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território. 
    Portanto, evidenciado o fumus boni iuris e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida, até ulterior decisão nestes autos (art. 15, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Ex posits, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0803274-72.2021.8.20.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto Estadual nº 30.419/2021, expedido pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, até ulterior decisão nestes autos, com fundamento no art. 15, §4º, da Lei nº 12.016/2009.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifique-se o impetrante do mandado de segurança na origem para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 20 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente